Tribunal: TJDFT
Processo: 0743985-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CCB 50.
A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (CCB 50), não comprovados no caso sub judice.